Tribunal: STF
Processo: HC 102354
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 




  




Justifica-se a prisão preventiva (que não se confunde com execução provisória) decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista a alta periculosidade do paciente e o fato de ele ter fugido após o crime, conforme se infere da decisão que decretou a custódia cautelar e da sentença condenatória. 




A primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a residência fixa do paciente não impedem a decretação da sua prisão preventiva, se presentes os seus requisitos, como ocorre no caso. 




O fato de o paciente estar preso desde 6.7.2007 não configura, no caso, excesso de prazo, uma vez que ele já foi condenado em primeira e segunda instâncias, estando o processo de origem, atualmente, à espera do julgamento de agravo de instrumento interposto ao Superior Tribunal de Justiça. 




Habeas corpus denegado.